Tribunal: STJ
Processo: 1004646-17.2019.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719180 - SP(2024/0302336-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDNALVA SACRAMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSCAR CABRERA BERA - SP094594
ANDERSON DE MACEDO TEIXEIRA - SP322609
AGRAVADO
: KIKO TAIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GALDINO RODRIGUES DE ARAÚJO - SP049587
INTERES.
: JOSE ANTENOR ALVES DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
E
POSSE.
NULIDADE
APÓS
ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL, MANUTENÇÃO DE POSSE E
BENFEITORIAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, ausência de demonstração de violação
de dispositivos legais e necessidade de reexame de provas, com incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro visando a manutenção da
posse no imóvel objeto da demanda e a indenização por benfeitorias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos de
terceiro, com condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus fundamentos, com ratificação
nos termos do
do RITJSP e majoração dos honorários.
art. 252
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§§ 1o-
art. 554,
3o, do CPC por ausência de citação e intimação dos ocupantes em ação
possessória; (ii) saber se, à luz dos arts. 674 a 677 do CPC, a prova sumária da
posse e da qualidade de terceira autorizaria a procedência dos embargos de
terceiro; (iii) saber se o
do CC assegura direito de retenção e de
art. 1.219
indenização por benfeitorias ao possuidor alegadamente de boa-fé desde 1989; (iv)
saber se o
§ 2o, do CPC impõe a nulidade dos atos praticados após o
art. 313,
falecimento de parte, com suspensão e habilitação; e (v) saber se os arts. 110 e 687
Documento eletrônico VDA55101303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f48aecff-04fd-4555-9176-0d60ff9e124e

a 692 do CPC foram contrariados pela manutenção de atos sem sucessão
processual adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à alegada nulidade por óbito e à sucessão processual, o acórdão de
origem reconheceu a regularização do feito com habilitação e ratificação dos atos,
e a revisão da premissa demandaria reexame de provas, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ.
7. Sobre os embargos de terceiro, a improcedência foi mantida com base em prova
pericial, documental e oral que evidenciou posse precária da agravante, e a
alteração do entendimento exigiria revolvimento probatório, atraindo a Súmula n.
7 do STJ.
8. No tocante às benfeitorias, a conclusão pela má-fé afasta indenização e retenção,
e sua revisão implica reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A suposta violação ao
do CPC não foi apreciada no acórdão recorrido,
art. 554
incidindo a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ, ausente alegação de
ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à natureza precária da posse e ao direito a
benfeitorias. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a alteração da premissa
fática de regularização por habilitação de herdeiros. Incidem a Súmula n. 282 do
STF e a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento do art. 554
do CPC.
CF,
III, a; CPC, arts. 110, 313 § 2o, 554
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§§ 1o-3o, 674, 675, 676, 677, 687, 688, 689, 690, 691 e 692, 1.022, 85 § 11; CC,
arts. 1.219 e 1.255; RITJSP, art. 252.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f48aecff-04fd-4555-9176-0d60ff9e124e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f48aecff-04fd-4555-9176-0d60ff9e124e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719180 - SP(2024/0302336-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDNALVA SACRAMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSCAR CABRERA BERA - SP094594
ANDERSON DE MACEDO TEIXEIRA - SP322609
AGRAVADO
: KIKO TAIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GALDINO RODRIGUES DE ARAÚJO - SP049587
INTERES.
: JOSE ANTENOR ALVES DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
E
POSSE.
NULIDADE
APÓS
ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL, MANUTENÇÃO DE POSSE E
BENFEITORIAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, ausência de demonstração de violação
de dispositivos legais e necessidade de reexame de provas, com incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro visando a manutenção da
posse no imóvel objeto da demanda e a indenização por benfeitorias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos de
terceiro, com condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus fundamentos, com ratificação
nos termos do
do RITJSP e majoração dos honorários.
art. 252
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§§ 1o-
art. 554,
3o, do CPC por ausência de citação e intimação dos ocupantes em ação
possessória; (ii) saber se, à luz dos arts. 674 a 677 do CPC, a prova sumária da
posse e da qualidade de terceira autorizaria a procedência dos embargos de
terceiro; (iii) saber se o
do CC assegura direito de retenção e de
art. 1.219
indenização por benfeitorias ao possuidor alegadamente de boa-fé desde 1989; (iv)
saber se o
§ 2o, do CPC impõe a nulidade dos atos praticados após o
art. 313,
Documento eletrônico VDA54840601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:45
Código de Controle do Documento: 4b472efc-16bc-4b81-b57c-00fa9ee9c2cd

falecimento de parte, com suspensão e habilitação; e (v) saber se os arts. 110 e 687
a 692 do CPC foram contrariados pela manutenção de atos sem sucessão
processual adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à alegada nulidade por óbito e à sucessão processual, o acórdão de
origem reconheceu a regularização do feito com habilitação e ratificação dos atos,
e a revisão da premissa demandaria reexame de provas, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ.
7. Sobre os embargos de terceiro, a improcedência foi mantida com base em prova
pericial, documental e oral que evidenciou posse precária da agravante, e a
alteração do entendimento exigiria revolvimento probatório, atraindo a Súmula n.
7 do STJ.
8. No tocante às benfeitorias, a conclusão pela má-fé afasta indenização e retenção,
e sua revisão implica reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A suposta violação ao
do CPC não foi apreciada no acórdão recorrido,
art. 554
incidindo a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ, ausente alegação de
ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à natureza precária da posse e ao direito a
benfeitorias. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a alteração da premissa
fática de regularização por habilitação de herdeiros. Incidem a Súmula n. 282 do
STF e a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento do art. 554
do CPC.
CF,
III, a; CPC, arts. 110, 313 § 2o, 554
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§§ 1o-3o, 674, 675, 676, 677, 687, 688, 689, 690, 691 e 692, 1.022, 85 § 11; CC,
arts. 1.219 e 1.255; RITJSP, art. 252.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDNALVA
SACRAMENTO DOS SANTOS e OUTRA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de demonstração de violação do
do Código
art. 110
de Processo Civil, do
I e § 2o, do Código de Processo Civil, dos arts. 674
art. 313,
Documento eletrônico VDA54840601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:45
Código de Controle do Documento: 4b472efc-16bc-4b81-b57c-00fa9ee9c2cd

a 677 e 687 a 692 do Código de Processo Civil, do
e do
do
art. 554
art. 1.219
Código Civil, por deficiência de fundamentação, e pela necessidade de reexame de
provas, Súmula n. 7 do STJ (fls. 945-947).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 965-971.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 896):

EMBARGOS DE TERCEIRO. Reintegração de posse ajuizada em face do ex-
marido da embargante teve por objeto o mesmo imóvel desta lide e reconheceu a
posse em favor do apelado. Posse da embargante tem natureza ilícita. Ausência de
boa-fé. Pretensão indenizatória indevida. Inteligência do
do Código Civil.
art. 1.255
Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 554, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não teria
observado as exigências de citação e intimação dos ocupantes em ação possessória,
previstas nos §§ 1o-3o, o que teria impedido a defesa da recorrente (fls. 913-914);
b) 674 a 677, do Código de Processo Civil, já que os embargos de
terceiro foram julgados improcedentes embora a recorrente afirmasse sofrer
ameaça à sua posse e tivesse apresentado prova sumária da posse e da qualidade de
terceira (fls. 914-916);
c) 1.219, do Código Civil, pois o acórdão negou o direito de indenização
e de retenção por benfeitorias ao possuidor de boa-fé que teria introduzido
benfeitorias úteis e necessárias no imóvel desde 1989 (fls. 917-918);
Documento eletrônico VDA54840601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:45
Código de Controle do Documento: 4b472efc-16bc-4b81-b57c-00fa9ee9c2cd

d) 313, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto os atos praticados
após o falecimento de Kiko Taira em
deveriam ter sido anulados, com
24/4/2017
suspensão do processo e observância das medidas de habilitação (fls. 920-921); e
e) 110 e 687 a 692, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão
teria mantido atos praticados em nome do falecido sem a sucessão processual
adequada, contrariando a regra de substituição pelo espólio ou sucessores e as
normas sobre habilitação.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
mantenha a posse do imóvel em favor da recorrente. Requer ainda o provimento
do recurso para que se anulem os atos processuais praticados após o falecimento
de Kiko Taira e se reconheça o direito de retenção e de indenização pelas
benfeitorias úteis e necessárias, que deverão ser apuradas em fase de cumprimento
de sentença (fls. 918-924).
Contrarrazões às fls. 927-944.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro em que a
parte autora pleiteou o reconhecimento do direito à manutenção da posse no
imóvel localizado na
Henrique Eroles, n. 600, e a indenização por
Estrada/Rodovia
benfeitorias.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos de terceiro, condenando a embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa (fls. 786-790).
Documento eletrônico VDA54840601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:45
Código de Controle do Documento: 4b472efc-16bc-4b81-b57c-00fa9ee9c2cd

A Corte de origem manteve a sentença por seus fundamentos, com
ratificação nos termos do
do Regimento Interno do TJSP, e majorou os
art. 252
honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa (fls. 896-903).
I - Arts. 313, § 2o, 110 e 687 a 692, do Código de Processo Civil
Acerca da nulidade dos atos praticados na reintegração de posse após o
óbito de Kiko Taira, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fl. 902):

Noticiado o falecimento do réu e requerida a habilitação dos herdeiros, o feito
foi regularizado, conforme decisão de fls. 395, com expressa ratificação pelos
habilitantes dos atos praticados até então. Portanto, não há que se falar em nulidade.
Ademais, acolher a tese da apelante implicaria em beneficiá-la de sua própria
torpeza, porquanto os embargos foram opostos em face do “de cujus” quando já
deveriam ter sido opostos contra o espólio ou os herdeiros.

Como se observa, o acórdão dispôs expressamente que houve a
regularização e habilitação dos herdeiros, afastando a violação aos artigos
supracitados.
Alterar tal premissa demandaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que é inviável nesta via, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
II - Arts. 674 a 677, do Código de Processo Civil
Na espécie, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência
dos embargos de terceiro, nos seguintes moldes (fls. 898-901):

Assim, tendo a sentença analisado corretamente as questões suscitadas pelas
partes, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-
se a aplicação da norma acima mencionada.
A propósito, decidiu o magistrado sentenciante:
“Os embargos são improcedentes.
Os embargos de terceiro são o procedimento que assegura ao terceiro de boa-
fé, que não participou de negócio subjacente, a defesa da posse ou da propriedade
do bem.
Em outros termos, os embargos de terceiro “não se confundem com a ação de
oposição, porque com eles não se visa a exclusão do direito sobre o qual
controvertem autos e réu, mas apenas livrar o bem de posse ou propriedade de
terceiro da constrição judicial que lhe foi imposta” (JTA CivSP
).
104/105
Documento eletrônico VDA54840601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:45
Código de Controle do Documento: 4b472efc-16bc-4b81-b57c-00fa9ee9c2cd

No caso em exame, a parte autora afirma que detém a posse mansa e pacífica
do imóvel objeto da lide desde 1989, tendo- o adquirido mediante cessão onerosa
celebrada com a antiga possuidora, Marlene Prado do Carmo. A embargada, a seu
turno, afirma que celebrou contrato de comodato com a embargante e seu ex-marido
José Antenor, porém os mesmos recusaram-se a deixar o imóvel, razão pela qual
ingressou com ação de reintegração de posse. Alega, ainda, que a embargante e seu
marido construíram na mesma área um prédio que numeraram como no 600, com o
fito de burlar o cumprimento da ordem de reintegração de posse.
Pois bem.
A fim de apurar a extensão da área usucapienda nos autos da ação no 03-
83.1998, foi realizado levantamento planimétrico, bem como estudo da condição
registraria e dominial do imóvel.
Com base nos estudos produzidos no laudo em referência, é possível concluir
que o imóvel objeto desta ação (Rodovia Henrique Eroles no 600) está inserido entre
os imóveis objeto da ação de usucapião, conforme se depreende do laudo pericial
encartado à fl. 98.
Apontou o perito que, efetivamente, parte do imóvel usucapiendo relaciona-se
à matrícula no 2.769, do CRI de Suzano, de titularidade de Kiko Taira, área que,
repise-se, foi objeto da disputa possessória travada com o embargado e Isabel da
Luz.
Consta ainda das averiguações do laudo que foi constado que, em 1994, Kiko
Taira firmou contrato de locação em favor de Ednalva Sacramento, ora embargante.
Ainda, constatou o perito, que Isabel da Luz não praticou nenhum ato de posse
sobre o imóvel objeto destes embargos (vide fl. 108), tese que foi também esposada
na sentença prolatada na ação de usucapião (fls.
).
128/132
Por outro lado, a ação de reintegração de posse no 12358-56.2011, movida por
Kiko Taira em face de José Antenor, ex-marido da embargante, teve por objeto o
mesmo imóvel objeto desta lide, conforme se infere do laudo produzido às fls.
tendo sido, naqueles autos, reconhecida a posse em favor de Kiko.
246/247,
Em igual sentir, a prova oral colhida em audiência de instrução aponta para a
melhor posse da parte embargada. Com efeito, as testemunhas relataram, em suma,
a existência de contrato de aluguel celebrado entre as partes em epígrafe, bem como
relataram que a embargante foi despejada da área e, após, com autorização do
embargado, retornou ao imóvel. É o que se infere dos depoimentos prestados por
Leonardo José Nogueira, Dorival Serafim e Sidniei. Ademais, afirmou ainda a
testemunha Dorival Serafim que o embargado celebrou contrato de comodato com a
autora há 27 anos, também relata a testemunha Kioshi Hirakawa que o embargado
possui contrato de locação firmado com alguns moradores do entorno e encontra-se
continuamente comparecendo à área.
Assim, diante do verificado no caderno processual, tenho que os elementos de
prova colhidos tanto nesta ação quanto na ação de reintegração de posse movida em
face de José Antenor apontam que a posse exercida pela embargante sobre o imóvel
tem natureza precária.
Documento eletrônico VDA54840601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:45
Código de Controle do Documento: 4b472efc-16bc-4b81-b57c-00fa9ee9c2cd

Deveras, restou demonstrado que o embargado, após, o inadimplemento do
contrato de aluguel firmado com Ednalva, requereu seu despejo, ordem judicial
cumprida em
(proc. No
fls.
). Porém, ao que tudo indica, a
03/1997
754/98
249/252
embargante e seu então marido José Antenor ingressaram novamente no imóvel
(proc. 12358-56.2011 _ fls.
), ação na qual foi reconhecido esbulho
244/248
possessório e determinada a reintegração em favor do embargado. Assim, há
elementos suficientes nos autos a endossar a tese de que a embargante, sabidamente,
reside no imóvel de forma precária.
Forte nas conclusões acima perpetradas, imperioso concluir que a posse da
embargante tem natureza ilícita, o que leva à conclusão de que o bem deve ser
restituído ao legítimo possuidor.
Ademais, não há como reconhecer posse de boa-fé a quem entra em imóvel
litigioso há anos.
[...]
Como se verifica, os embargos devem ser rejeitados, seja pela total ausência
de posse justa, seja pela ausência de boa- fé, de modo que a pretensão da
embargante é inábil a nulificar o comando proferido em manifestação judicial dos
autos de demanda reintegratória.

Dos excertos transcritos, verifica-se que a demanda foi julgada
improcedente com base em prova oral, documental e pericial, tendo a Corte a quo
concluído que a agravante não possui o direito de permanecer no local, em
decorrência de sua posse precária.
Para rever tal conclusão, seria imprescindível o reexame de provas, o
que é inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.
III - Art. 1.219, do Código Civil
No que se refere às benfeitorias, a Corte a quo ratificou o entendimento
do Juízo de piso, de que a posse foi exercida de má-fé, não fazendo jus à
indenização. Confiram-se trechos do acórdão (fl. 901):

Portanto, infere-se que o exercício da posse praticada pela embargante foi
destituída de boa-fé, de forma que não merece receber qualquer indenização pelas
eventuais benfeitorias empreendidas no imóvel.
Ademais, na ação possessória mencionada alhures, a autora visava ser
reintegrada na posse do lote sem construção, o que permite crer que naquela época
(2009) era apenas um lote vazio, conforme certidão de objeto e pé de fl. 53. Assim,
aplicável ao caso o disposto no
do Código Civil, cujo teor segue: “Art.
art. 1.255,
1.255- Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do
Documento eletrônico VDA54840601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:45
Código de Controle do Documento: 4b472efc-16bc-4b81-b57c-00fa9ee9c2cd

proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a
indenização.".
Deste modo, não prospera o pedido de indenização pelas benfeitorias. Diante
do exposto, com arrimo no
do Novo Código de Processo Civil,
art. 487, inciso I,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos nestes embargos de terceir.”

A modificação do entendimento do acórdão recorrido quanto ao alegado
direito à indenização demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
IV - Art. 554, do Código de Processo Civil
Cumpre asseverar que a questão referente à violação do artigo acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco forma opostos embargos de
declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 17% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54840601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:45
Código de Controle do Documento: 4b472efc-16bc-4b81-b57c-00fa9ee9c2cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.719.180 / SP
Número Registro: 2024/0302336-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046461720198260278 123585620118260278 12358562011826027810046461720198260278
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDNALVA SACRAMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : OSCAR CABRERA BERA - SP094594
ANDERSON DE MACEDO TEIXEIRA - SP322609
AGRAVADO
: KIKO TAIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GALDINO RODRIGUES DE ARAÚJO - SP049587
INTERES.
: JOSE ANTENOR ALVES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:37
Código de Controle do Documento: 17a56067-5461-44b2-9b40-2fdcc11acd08

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:37
Código de Controle do Documento: 17a56067-5461-44b2-9b40-2fdcc11acd08